Tribunal: TJDFT
Processo: 0742456-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS. VALORES. PROMOVIDOS EM DESPROVEITO DA AGRAVANTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se há ilicitude nos descontos mensais promovidos pela instituição financeira em desproveito da recorrente.
2. Os elementos de prova constantes nos autos até o presente momento não são suficientes para a comprovação de que os pretensos mútuos bancários questionados não teriam sido por ela contratados.
3. No presente caso, portanto, afigura-se necessária a instauração do contraditório e o exaurimento da fase probatória para que seja dimensionada apropriadamente a eventual legitimidade da pretensão deduzida pela agravante.
4. Recurso conhecido e desprovido.